Tribunal: TJDFT
Processo: 0734963-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19, §1o, DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. ANALISE DO CONTEXTO FÁTICO E O POTENCIAL LESIVO DO OBJETO.ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE REJEITADA. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante em face da sentença que acolheu a pretensão punitiva do Estado, para condená-lo como incurso à pena definitiva de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2o, "c", CP), pela prática da contravenção penal de porte de arma branca, sob o argumento de que os elementos do conjunto probatório dos autos não demonstram perigo concreto ou comprovam o uso do utensílio para a prática ilícita. Requer a reforma da sentença para ser absolvido da infração penal que lhe foi imputada, sob o fundamento de (i) não recepção do art. 19 da LCP pela Constituição Federal; (ii)atipicidade da conduta;(iii) ausência de dolo; (iv) e insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da incidência da causa de aumento de pena do parágrafo 1o do artigo 19 da LCP. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento da apelação e o seu improvimento.
2. A Defesa apresentou apelação e suas razões (ID 48365169). O Ministério Público oficiou pelo desprovimento do apelo (ID 48959743).
3. A Defesa alega que é permitida a arma branca para fins profissionais ou recreativos e que em circunstâncias fáticas de caso concreto, como no caso do réu, o porte de “faca” foi para defesa pessoal, em razão de sua situação de vulnerabilidade, como pessoa em situação de rua. Requer o reconhecimento da atipicidade da conduta, com o argumento de que não há regulamento para o porte ou uso de arma branca , como também não há órgão nem autoridade responsável para expedir licença para portar arma branca, o que evidencia que o art. 19 da LCP é lei penal em branco, incompleta, não possuindo a definição da conduta criminosa por falta de regulamentação. Faz menção aos princípios da legalidade e da taxatividade. Afirma que, em razão da controvérsia na jurisprudência quanto à tipicidade ou não do delito, o tema foi levado ao STF, que reconheceu a sua repercussão geral. Narra que a jurisprudência passou a exigir o elemento subjetivo (dolo) daquele que estiver portando a arma branca e que, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário n. 901.623, que reconheceu a repercussão geral, em decisão plenária do STF, foi emitido parecer pela aplicabilidade do art. 19 da LCP, desde que comprovado o elemento subjetivo do agente (dolo) que porta a arma branca. Sustenta que o artigo 19 da LCP não foi recepcionado pela Constituição Federal. Esclarece que na sentença recorrida o magistrado fez incidir a causa de aumento de pena e que o parágrafo 1o do artigo 19 da LCP incide bis in iden.
4. Consta da denúncia que: “(...) no dia 20 de dezembro de 2021, acerca de 21h01, na CLN 103, embaixo da drogaria Drogasil, Brasília/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, trazia consigo arma branca, fora de casa e sem licença da autoridade. Nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, policiais militares flagraram o denunciado portando uma faca tipo peixeira. Assim procedendo, o denunciado se fez incurso nas penas do art. 19 da Lei de Contravenções Penais.”
5. Atipicidade – ausência de regulamentação. O entendimento jurisprudencial dominante é o de que a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico pátrio, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), prescindindo de regulamentação estatal para sua configuração. O elemento normativo do tipo contido na expressão “sem licença da autoridade” (artigo 19 da LCP) referia-se tão somente às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com a edição da Lei 9.437/97 e posteriormente da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulamentados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade , [...]" ( AgRg no HC 592.293/SP , Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)
6. Ainda quanto á tipicidade do delito de porte de arma branca, o posicionamento é o de que o art. 19 da LCP prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal com relação às condições exigidas para o uso de arma branca, o que deve ser analisado o contexto fático e o potencial lesivo do objeto. Ainda que se trata de tema sob afetação pelo Supremo Tribunal Federal, é inegável a potencialidade lesiva de instrumentos como a “faca” apreendida com o réu.
7. O reconhecimento da repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes nem a eficácia da norma em causa. Assim, o fato ainda é típico.
8. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas por meio das provas apresentadas, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, que informaram que foram acionados por moradores com a notícia de prática de roubos na região, ocasião em que flagraram o réu com uma faca na cintura, estão em consonância com a denúncia, sendo certo que a alegação de atipicidade da conduta por ausência de regulamentação da norma não merece prosperar
9. Assim, imperioso reconhecer a potencialidade lesiva da arma branca que o apelante trazia consigo para finalidade imprópria e não para o seu uso regular e doméstico.
10. Ademais, o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva, não havendo que se falar em não recepção pela Constituição Federal pelos mesmos fundamentos que foi aplicada ao artigo 25 da LCP (mutatis mutandis).
11. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9099/95.